Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$4.766,79 (quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos). O juízo de origem concluiu que a responsabilidade pelo acidente foi exclusiva da recorrida, que não manteve uma distância segura em relação ao veículo à sua frente (da recorrente). Por outro lado, entendeu que o conjunto probatório apresentado nos autos não é suficiente para comprovar a existência dos lucros cessantes alegados na inicial.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que, diante da eventual ausência de prova, caberia ao magistrado converter o julgamento em diligência para permitir que a ela apresentasse os documentos comprobatórios necessários. Argumenta que ficou sem seu veículo de trabalho devido à culpa exclusiva da parte recorrida e, portanto, teria direito aos lucros cessantes que pleiteia.
4. Requer a anulação da sentença. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por lucros cessantes no valor de R$2.814,10 (dois mil oitocentos e quatorze reais e dez centavos).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 63292093. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Da Preliminar de Ofício. Documentos novos juntados após a interposição do Recurso Inominado. Destaco que a inclusão de novos documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo não conheço do documento constante do ID. 63292089 – Pág. 5 e ID. 63292091, especialmente por ser documentos preexistente à sentença. Preliminar acolhida de ofício.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar a existência e comprovação dos lucros cessantes alegados pela recorrente.
10. Conforme a inteligência do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, “quanto ao fato constitutivo de seu direito;”. Ao realizar a análise minuciosa dos autos, constato que a recorrente, assistida por advogado desde o início da ação, não cumpriu integralmente com seu ônus probatório. Isso se deve ao fato de que os documentos identificados pelo ID 63291757 não são suficientes para comprovar os lucros cessantes alegados, em razão de não conterem informações suficientes para tal comprovação.
11. Ressalto, ainda, que o referido ônus da prova não pode ser transferido ao magistrado, como alegado pela recorrente em suas razões recursais, especialmente considerando que ela está assistida por advogado desde o início da demanda.
12. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial, o que não ocorreu na presente hipótese.
13. No mesmo sentido foi proferida a sentença de origem: “No que se refere aos lucros cessantes pleiteados, no valor de R$ 2.814,10 (dois mil, oitocentos e quatorze reais e dez centavos), do conjunto probatório coligido aos autos não se verifica prova efetiva de sua ocorrência, tendo em vista que não foi produzida prova de que o veículo permaneceu exatos quinze dias parado para realização dos reparos e, por outro lado, nos “prints” de aplicativos juntados no Id 170136074, não constam informações que demonstrem de forma irrefutável que aquele é o perfil da autora na plataforma, porquanto não consta o seu nome ou CPF nas referidas imagens.”
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ela beneficiária da justiça gratuita.